Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DIREITO INDIVIDUAL. APELO IMPROVIDO.
1. Reexame necessário e apelação interposta contra sentença que extinguiu ação popular sem julgamento de mérito em virtude da inadequação da via eleita. 1.1. Pretensão das autoras de cassação da sentença. Afirmam que a presente ação busca a correção de ato abusivo que ofende a moralidade administrativa.
2. Da preliminar de não conhecimento em razão do princípio da dialeticidade – rejeição. 2.1. As apelantes expuseram os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que concerne ao cabimento da ação popular.
3. A ação popular é uma espécie de ação coletiva para defesa de direitos metaindividuais. O caráter metaindividual existe não apenas quando o objeto é a proteção do meio ambiente ou do patrimônio histórico e cultural, mas também quando se pretende anular atos lesivos ao patrimônio das pessoas de direito público ou de entidades das quais o Estado tenha participação.
4. Correta a sentença que julgou o feito extinto sem a resolução de mérito em virtude da inadequação da via eleita. 4.1. No caso, a demanda não busca a tutela de direitos coletivos, sendo voltada exclusivamente para a proteção de direito próprio, posto que as demandantes se insurgem contra ato da administração que determinou a conformação do método de correção de provas ao item 1.1.3. do edital de retificação no 3/2018 e ao art. 59, da Lei 4.949/2012. 4.2. Não há qualquer demonstração de ato lesivo ao patrimônio público, bem como as autoras não demonstram quais são as alegadas ofensas à moralidade pública, se resumindo a mencionar que o ato do TCDF é abusivo.
5. Precedente: “(...) De acordo com o artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal, a Ação Popular tem por objeto a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. O §1o do artigo 1o da Lei 4.717/657, que regula a Ação Popular define patrimônio público como sendo os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Pretensão relacionada a direito individual não deve ser objeto de ação popular, estando escorreita a sentença que indefere a inicial por inadequação da via eleita.” (07040876820198070018, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 29/1/2020).
6. Apelo improvido.